Tribunal: TJSP
Processo: 2107683-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA CONTRATUAL QUESTIONADA EM RAZÃO DE DIREITO DE PORTABILIDADE. RN ANS No 438/18. TUTELA DE URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ACOLHIMENTO.
1. Da abusividade que se colhe, a partir da teoria da asserção, da previsão de carência contratual a despeito do apontado preenchimento dos requisitos legais para a portabilidade, quando

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA CONTRATUAL QUESTIONADA EM RAZÃO DE DIREITO DE PORTABILIDADE. RN ANS No 438/18. TUTELA DE URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ACOLHIMENTO.
1. Da abusividade que se colhe, a partir da teoria da asserção, da previsão de carência contratual a despeito do apontado preenchimento dos requisitos legais para a portabilidade, quando conjugada com a urgência que decorre da expressa alusão aos riscos de interrupção do tratamento em curso, permite-se concluir pela conjugação dos requisitos do art. 300, CPC.
2. A possibilidade de perdas e danos no caso de futura reversão do julgado mitiga em grande monta qualquer tese fundada na irreversibilidade da medida, até porque a doutrina leciona que, a partir de ponderação de valores, deve ser mitigado referido requisito "nos casos em que o dano que se pretende evitar é qualitativamente mais importante para o requerente do que para o requerido"
3. Recurso provido.